Tribunal: STF
Processo: AR 3137
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na ação rescisória. Embargos de Declaração. Ausência de vícios concretamente indicados na petição. Pretensão de rediscussão de matéria. Inadmissibilidade. Embargos não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado. 



     I. Caso em exame



     1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu de ação rescisória por ausência de emenda da inicial.



     2. O embargante argumenta que o acórdão seria omisso, contraditório, obscuro ou conteria erro material, sem apresentar, entretanto, fundamentos específicos que demonstrem a ocorrência de tais vícios. O pleito busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão.



     3. A ação rescisória, originalmente proposta, teve sua competência debatida e foi remetida ao STF após determinação de emenda à inicial não cumprida.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme alegado pelo embargante, ou se os Embargos de Declaração visam unicamente à rediscussão da matéria já julgada.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     5. Não foram preenchidos os pressupostos para a oposição dos Embargos de Declaração, uma vez que o embargante não explicitou de que forma o acórdão embargado seria omisso, contraditório, obscuro ou conteria erro material.



     6. A insurgência demonstra mero inconformismo e intenção de rediscutir a matéria já decidida, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios, salvo em situações excepcionais não caracterizadas no caso.



     7. A decisão agravada e o acórdão embargado foram expressos ao afastar a possibilidade de conhecimento da ação rescisória, considerando a ausência de emenda da inicial e a superação do prazo bienal para seu ajuizamento.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     8. Embargos de Declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.



     __________



     Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.



     Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.792 AgR-ED-ED/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.10.2024; STF, Rcl 71.175 AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.11.2024; STF, Rcl 71.494 AgR-ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.11.2024.